Tribunal: TJPA
Processo: 0843795-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843795-31.2020.8.14.0301

APELANTE: MICHEL LIMA LEAL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDOR ESTADUAL.
MILITAR
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS A SEREM REVISADAS. INÉPCIA DA INCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.805 DO STJ. DESCONTO EM FOLHA OBJETO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESPEITOU O LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS DO APELADO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 AUTORIZA UMA REDUÇÃO DE ATÉ 70% (SETENTA POR CENTO) NA REMUNERAÇÃO DO MILITAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MICHEL LIMA LEAL
em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação revisional de contrato de empréstimo. c/c. obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c dano moral, ajuizada pelo servidor público estadual militar, ora Apelante.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, este juízo julga improcedente a pretensão indenizatória esboçada pela parte Requerente na inicial, revogando-se a tutela de urgência concedida. Condena-se a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde. Esclarece-se que os ônus sucumbenciais a cargo da parte Requerente se sujeitarão ao regime da justiça gratuita, da qual este é beneficiário”.

O Apelante defende em sede recursal que
a reforma da decisão de 1º grau, tendo em vista que a instituição financeira, ora Apelada, não forneceu de forma clara e adequada os termos das contratações celebradas com o recorrente, em violação ao
art. 52 do CDC
.

Ressaltou a existência de juros abusivos, razão pela qual devem ser objeto de revisão, principalmente porque afirma não possuir
débitos apenas com a recorrida instituição financeira, tendo outras contas para honrar, assim como necessitando ter o mínimo existencial para seu próprio sustento
.

Diante das razões apresentadas, o Apelante pugnou pela reforma da sentença proferida com julgamento de procedência do recurso de Apelação.

Em sede de Contrarrazões, o
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente,
inexistir abusividades ou quaisquer outras irregularidades nos negócios jurídicos celebrados, não restando configurado qualquer dano advindo de conduta da instituição.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade ou não de cláusulas contratuais e descontos procedidos pelo banco recorrido, em conta corrente do Apelante, em decorrência de empréstimos consignados e pessoais celebrados.

É fato incontroverso que o Apelante possui contratos firmados com a instituição financeira recorrida. Diante disso, verifica-se a ocorrência de descontos capazes de comprometer o recebimento mensal do salário.

Inicialmente, há que se destacar a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas mantidas com instituições financeiras, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADIN nº 2591/DF e Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, a aplicabilidade das normas do CDC aos contratos bancários, por si só, não autoriza a revisão automática de cláusulas contratuais reputadas abusivas pelo devedor, sendo necessária a demonstração efetiva da abusividade no caso concreto. Nesse sentido, reputo como correta a seguinte colocação feita pelo juízo
a quo,
e a ela me alinho:

A parte Requerente sequer delimitou na inicial os contratos que são objeto da controvérsia e não se desincumbiu de especificar as cláusulas contratuais que pretendia controverter, bem como não fixou o valor incontroverso. [...], a parte Requerente não trouxe argumentação hábil para se desincumbir de seu encargo [...]

Por força da Súmula n° 381, do STJ, este juízo não pode declarar a abusividade de ofício de cláusulas constantes de contrato bancário, assim, considerando o princípio da primazia do mérito, bem como que as alegações de abusividade são por demais genéricas, [...]

Não se verifica nos autos indicação clara das cláusulas a serem revisadas, o que não se coaduna com o procedimento típico do tipo de ação ajuizada, tendo em vista que as ações revisionais de contrato exigem detalhamento das cláusulas contratuais que se pretende revisar, o que deve ser feito já na petição inicial. A ausência desta especificação leva à inépcia da inicial, nos termos do art. 330, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, como bem concluiu o juízo de primeiro grau ao julgar inepta parte da ação por ausência do requisito acima indicado.

Em seguida, cabe destacar que são objeto de discussão operações do tipo consignada e pessoais. O empréstimo consignado nada mais é do que uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas.

Sobre este assunto, tratando-se o autor de servidor público, mister ressaltar o que preceitua o caput do art. 126 da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126.
As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração. (Redação dada pela Lei nº 7.084, de 2008).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os
descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração
, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1405304/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019) – sem grifos no orginal

No caso dos autos, a transação discutida na lide de origem consiste em empréstimos, de natureza consignada e pessoal, pactuados para serem descontados diretamente em sua folha de pagamento e em sua conta corrente.

Quanto ao contrato de natureza consignada, é cediço que os descontos devem estar limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do contratante. Ademais, o apelado, na condição de policial militar, submete-se à Medida Provisória 2.215-10/2001 que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, cujo art. 14, § 3º, autoriza uma redução de até 70% (setenta por cento) na remuneração do militar. Vejamos:

Art. 14.
Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento.

(...)

§ 3
o

Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.

Conclui-se, portanto, que nenhum óbice existe na realização dos descontos das parcelas do empréstimo consignado na importância mensal de R$ 778,88 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), desde que respeitado o limite máximo admitido de 70% previsto no art. 14, § 3º, da Medida Provisória 2.215-10/2001.

Ocorre que a pretensão autoral busca ainda abarcar, para fins de enquadramento na extrapolação do limite percentual de 30% (trinta por cento), os descontos efetuados pela instituição financeira em conta corrente, oriundos de operações bancárias diversas da modalidade em comento, sendo estes de cunho pessoal e consumerista.

Em relação aos contratos de empréstimo com pagamento mediante desconto em conta corrente, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há como se falar em limitação, pois se trata de hipótese diversa da consignação. Em sessão realizada no dia 09/03/2022, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1085, chegando a um consenso sobre a aplicabilidade ou não da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários, pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário.

Colocando fim à discussão, e, por unanimidade, o STJ decidiu que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1º, da Lei n.º 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ, tema repetitivo n. 1085).

Nesse diapasão, entendo não merecer guarida o argumento trazido à baila pelo Apelante. Isto porque as demais operações de créditos contraídas, como as nomeadas de “amortizações banparacard”, se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente, e pensar de maneira diversa incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Com efeito, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.

Outrossim, não há abusividade nos contratos com essa autorização, por ser lícito presumir que, ao contratar a prestação, o devedor o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, não podendo se confundir empréstimo consignado com as diversas modalidades de financiamento disponíveis diretamente em conta corrente, conforme entendimento assente nos tribunais pátrios. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

Na verdade, os descontos efetuados pelo banco apelado na conta corrente do Apelante são decorrência de seu exercício regular de direito na cobrança dos débitos oriundos dos contratos de mútuo celebrados, afastando, por conseguinte, a falha na prestação do serviço, prevista no art. 14, CDC.

Assim, considerando que a limitação dos descontos imposta aos empréstimos consignados foi devidamente respeitada pela instituição bancária e por tal limitação não se aplicar aos empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, entendo não merecer acolhimento o pleito recursal, sendo impertinentes, então, os requerimentos contidos na exordial, inclusive no que se refere às indenizações por danos morais e materiais.

Diante disso, mantenho a sentença proferida em primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023